Tribunal: TJDFT
Processo: 0713695-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713695-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA TARSITANO DA ROCHA, ALMIR DOS SANTOS NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em petição juntada no ID 0713695-71, os agravantes informam o descumprimento da ordem judicial emanada da decisão desta Relatoria de ID no 57632956, a qual determina a suspensão da cobrança dos valores contestados na fatura de cartão de crédito impugnada. Afirmam que a cobrança do valor integral da fatura foi consumada, negativando a conta bancária de sua titularidade e acarretando a utilização do cheque especial – modalidade de linha de crédito pré-aprovada disponibilizada automaticamente pelas instituições financeiras, sob a taxa de juros de 8,22%, ao mês, e 158,16% ao ano, cf. informações disponíveis no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. É o relatório do necessário. Decido. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir(astreintes) obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Ante o exposto, em razão da recalcitrância reiterada em cumprir a ordem judicial, INTIME-SE o BANCO BRADESCO S.A. por meio do seu representante legal, para a adoção imediata das providências determinadas na decisão de ID 57632956, com a devolução dos valores correspondentes às compras contestadas, no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), recompondo o saldo da conta bancária da agravante. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator